Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-69.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEOCLIDES DE LIMA - CPF: 842.329.431-53 (APELANTE), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), ESTEIO ORGANIZACAO DE LEILOES EIRELI - ME - CNPJ: 17.858.146/0001-75 (APELADO), LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - CPF: 048.891.381-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo,
por alegada desídia do

autor
em promover o andamento do feito após intimação. O apelante sustenta que não houve a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo com fundamento
na desídia do autor por mais de 30 (trinta) dias
exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado,
sob pena
de nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A extinção do processo
diante da desídia do autor por mais de 30 (trinta) dias,
requer a intimação pessoal da parte autora, bem como a intimação de seu advogado, para que sejam cientificados da possibilidade de extinção do feito por abandono, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

2
. A ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para dar prosseguimento ao feito, antes da prolação da sentença de extinção, configura erro procedimental (
error
in procedendo
) que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3
. O entendimento pacificado nas Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Tribunal é no sentido de que a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, somente pode ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora e do seu advogado, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC.

4.

Inobstante o Magistrado singular tenha utilizado como fundamento o inciso IV, do art. 485, do CPC, entendo que deve incidir o inciso III, do mesmo artigo, uma vez que
no caso o autor abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias sem promover os atos que lhe cabiam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a intimação do advogado,
sob pena
de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 485, III, e § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n° 1009753-10.2023.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível n° 1012944-13.2020.8.11.0041, Rel. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível n° 10119785320238110006, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível n° 1038834-56.2017.8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta p
or

DEOCLIDES DE LIMA

contra a sentença que julgou extinto o processo,
por suposta desídia do

autor
em promover o anda
mento do feito após ser intimado
.

Nas razões de recurso
(ID 230503233)
, o apelante
p
l
eiteia pela anulação da
r.
sentença, sob o argumento de que não houve a intimação pessoal necessária para a extinção do processo, conforme preconi
za o art. 485, §

1º, do CPC, bem como não houve a intimação eletrônica de seu patrono, o que contraria os preceitos dos
arts
. 271 e 273 do mesmo código.

Aduz
que o processo não pode ser extinto sem requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Des
s
e modo, pugna p
elo provimento do recurso, a fim de cassar a
sentença, retornando o processo
à
origem para seu regular prosseguimento.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 245894730).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, trata-se
,
na origem
,
de ação
de execução de título extrajudicial
p
romovida por

DEOCLIDES DE LIMA
,
em desfavor de
ESTEIO ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES EIRELI-ME e LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA
, em razão do inadimplemento contratual da nota promissória no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais).

No curso da demanda, em 06/12/2023, diante da tentativa frustrada de localização dos apelados, foi determinada a intimação da parte autora para,
no prazo de 05 (
cinco
)
dias
, manifestar-se
acerca da certidão negativa (ID 230503230).

No entanto, diante da sua inércia, foi proferida sentença em 26/04/2024, extinguindo a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ID 230503231).

Na oportunidade, o Magistrado singular ressaltou que o feito já tramita há mais de 01 (um) ano
,
sendo que
,
até o momento
,
não foi efetivada a citação dos réus, cujo requisito constitui um dos pressupostos de validade para o desenvolvimento regular do processo.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando a nulidade da sentença (ID 230503233).

Pois bem.

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

A controvérsia
se
restringe
a saber

se,
nos casos em que há
desídia do autor
por mais de 30 (trinta) dias, torna-se necessária
a

intimação prévia do advogado e
da
parte para
que se manifestem
nos autos
,
sob pena de extinção do feito,
matéria
que dispensa maiores delongas.

Com efeito,
o apelo manejado
merece provimento
.

Constata-se
dos autos de origem que o juízo de primeiro grau julgou a demanda extinta após a intimação
do patrono da parte autora, via ato ordinatório,
para
se
manifestar acerca
da certidão negativa do oficial de justiça
(
ID 230503230
), sem, contudo, proceder
à
prévia intimação do patrono e da parte, cientificando
-os
da possibilidade
de extinção do feito por abandono, na forma do art. 485, III, do CPC.

Sobre a temática, esta c. Quinta Câmara de Direito Privado tem decidido pela necessidade de intimação
pessoal
da parte, assim como do seu advogado, nos casos em que se cogite a hip
ótese de extinção do feito. V
ejamos:

“
[...]
Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo
por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e
por abandono de causa
(art. 485, incisos III e IV, do CPC), diante da ausência de citação do réu,
quando, após o decurso de trinta dias úteis de inércia da requerente, a parte autora não foi intimada,
antes da sentença
, para suprir a falta no prazo de cinco dias
. Inteligência do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
. 6º, 7º, 9º, 10, 219 e 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (N.U 1009753-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024) (
g.n
).

“[...]
A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo
, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada
para dar prosseguimento ao processo
, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Não há falar em redução dos honorários advocatícios, se o valor foi fixado nos termos da regra do art. 85, §2º, do CPC e no patamar mínimo legal de 10%
(dez por cento.
(N.U 1012944-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) (
g.n
).

No mesmo sentido, segue o entendimento manifestado pelas demais Câmaras Isoladas de Direito Privado deste

Eg
.
Sodalício:

“[...]
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10119785320238110006, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
(
g.n
).

“[...]
I -
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono
por mais de 30 (trinta) dias, previsto no art. 485, III e §1º, do CPC,
tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e que a parte seja intimada previamente
,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
.

II - Ainda que se trate de grande empresa cadastrada no sistema PJE, evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a sentença terminativa, que poderia ser feita até mesmo de forma eletrônica, conforme Portaria-Conjunta N° 291/2020-PRES, de 22 de janeiro de 2020 que estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1º do CPC).
”
(N.U 1038834-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024
)

Assim, à luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a
inércia do autor por um período superior a 30 (trinta) dias em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (
ii
) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
5
(cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
,
advertindo-o
de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

Desta feita,
observado que não houve a regular intimação pessoal da parte autora, tampouco de seu patrono, para dar prosseguimento ao feito, é evidente o
cerceamento de defesa
,
devendo a sentença ser cassada e os autos
retornarem
para o regular prosseguimento na origem.

Outrossim
, ressalto
que o Juízo
a quo
fundamentou a extinção do processo, com fundamento no
art. 485, IV
,
do Código de Processo Civil, em razão de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a impossibilidade de citação do réu.

Entretanto, no caso deve incidir o inciso III do art. 485 do CPC, visto que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias sem promover os atos que lhe cabiam.

Destaco que o autor apresentou os endereços dos apelados, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não podendo a ação ser extinta por esse fundamento diante da não localização
dos réus
, mas sim devido
à
sua desídia ao não atender
à
ordem judicial por mais de 30 dias.

Assim sendo, como destacado no decorrer dest
e

decisum
, torna-se imprescindível a intimação pessoal do autor para que movimente o processo antes de ser extinto, conforme determina o art. 485, §

1º, do CPC.

Com tais considerações,
conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao apelo manejado
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024